Tribunal: TJPA
Processo: 0004832-79.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004832-79.2014.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
MATEUS VIEIRA MORAES
ADVOGADA: DRA. LUCIANA TARCILA VIERIA GUEDES - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA AS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICA
ÇÃ
O M
Á
XIMA DA FRA
ÇÃ
O RELATIVA
À
TENTATIVA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A inexistência de circunstâncias judiciais negativas, inviabiliza o afastamento da pena-base do mínimo legal.
2. Havendo fundamentação idônea para justificar as causas de aumento de pena na fração de 2/3, deve ser mantida nesse
quantum.
3. A causa de diminuição relativa à tentativa, se dá com observância ao
inter criminis
percorrido.
4. Recurso parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Castanhal/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta
MATEUS VIEIRA MORAES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II do CP, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 27.06.2014, por volta das 21h30min, os acusados Mateus Vieira Moraes e Ayrton Wesley Santos Gonzaga Lima, munidos de arma de fogo, chegaram em um posto de gasolina e anunciaram o assalto ao frentista, subtraindo-lhe o dinheiro. Ato contínuo, houve troca de tiros entre os assaltantes e um cliente não identificado que estava no estabelecimento, o que fez que com eles abandonassem a moto e fugissem, no entanto, foram capturados por agentes policiais. Por tal conduta, foram denunciados como incurso nos tipos previstos no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória para ambos os denunciados (fls. 258/159-v), contra a qual
MATEUS VIEIRA MORAES
, recorreu às fls. 259/266, pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal; fixação na fração de 1/3 (um terço) para as causas de aumento de pena e; aplicação de 2/3 (dois) terços para a tentativa.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 270/274, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou, pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, a fim de que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal, mantendo os demais termos da sentença (fls. 305/307-v).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante às fls. 166, verifico que o juízo monocrático valorou desfavoravelmente ao acusado os antecedentes criminais nos seguintes termos:
¿O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; registra
antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 53; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais; as consequências do crime lhe são favoráveis, uma vez que não conseguiu subtrair qualquer bem no intento criminoso; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Atendendo à culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu e as consequências do crime que não foram de grande monta, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-mult
a no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.(...)¿ (grifei)

Compulsando a certidão de antecedentes criminais do apelante, constato que em sua Certidão às fls. 53, consta dois processos em seu desfavor, sendo o primeiro referente a esta ação, e o segundo ao processo n. 0001271-47.2014.8.14.0015, o qual teve extinta a sua punibilidade.

Desta forma, não há como considerar os antecedentes criminais de forma negativa, ante a inexistência deles, razão pela qual deve a pena basilar ser reconduzida para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já no que tange ao pedido de diminuição da fração para as causas de aumento de pena, entendo que não merece prosperar. Muito embora o juízo singular tenha aplicado o
quantum
de 2/3 terços para as majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP, sem especificar as razões da fração escolhida, indo de encontro ao enunciado da Súmula observância da Súmula 443 do STJ, entendo que deve ser mantida a escolha do juízo monocrático, vez que na ação delituosa houve troca de tiros por parte dos acusados, o que demonstra maior reprovabilidade do ato, colocando em risco a vida de outras pessoas que no local se encontravam, daí porque, se mostra justo e proporcional o aumento em 2/3 (dois terços).

Por fim, busca a aplicação da fração máxima da causa de diminuição relativa à tentativa.

O percentual de redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa se dá com base na análise do
inter criminis,
para se aferir o quão próximo da consumação do delito chegou o agente.

No caso em tela, entendo necessário manter a fração mínima da redução da reprimenda, tendo em vista que o Réu chegou muito próximo da consumação do delito. Consta dos autos, que o acusado abordou a vítima e mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma, determinou que repassasse o dinheiro, no entanto, a ação só não se consumou em razão de ter havido troca de tiros com posterior captura dos policiais, após o apelante ter empreendido fuga
.

Destarte, forçoso reconhecer que o Apelante percorreu grande parte do
inter criminis,
pelo que deve ser mantida a fração eleita pelo juízo singular

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria, na primeira fase, o que faço a seguir:

a.) na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, conforme exposto no voto, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;

b.) existente na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, no entanto, deixo de incidi-las em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Não há circunstâncias agravantes;

c.) na terceira fase, aplico na fração de 2/3 a causa de aumento referente ao uso de arma e concurso de agentes, totalizando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 17 (dezessete) dias-multa.
Presente ainda, uma causa de diminuição pela tentativa, a qual mantenho na fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença, tornando a pena do apelante em
04 (quatro) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa,
a qual torno
definitiva e final
face a ausência de outras causas de aumento e diminuição;

d.) o regime de cumprimento permanecerá no semiaberto a teor do que dispõe o art. 33, §2º,
b,
do CP.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 07ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 15.03.2021 a 22.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5